Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700878-43.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ALDEMIR DA SILVA BARBOSA EIRELI - ME, ALDEMIR DA SILVA BARBOSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAM MOREIRA DE SOUZA em face de decisão que indeferiu o pedido de pesquisa do enderenço dos Agravados nos sistemas que o Judiciário tem acesso. Afirma que prestava serviços contábeis aos agravados, porém, estes deixaram de cumprir as obrigações contratuais, e, no período de junho/2017 a junho/2018, não efetuou nenhum pagamento. Foram realizadas consultas aos Sistemas Bacenjud e Renajud, em busca de bens, todas infrutíferas, mas, em relação ao endereço do executado não foi feita nenhuma pesquisa. O agravante buscou endereços, porém, nos endereços localizados o executado não foi encontrado. Foi requerida a penhora dos bens da residência do agravado/executado, no último endereço conhecido, porém, o Oficial de Justiça não procedeu a penhora, pois, foi informado pelo irmão do agravado/executado que este reside no Guará. Diligências reiteradas, por 03 (três) vezes. Requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa junto aos Sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL o endereço atualizado do agravado/executado. É o relatório. Decido. O agravante afirma que no processo de Cumprimento de Sentença 0707152-83.2019.8.07.0014, decisão, ID 94129901, indeferiu o pedido de pesquisa do endereço do executado. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Entendo que não estão presentes tais requisitos. No feito 0707152-83.2019.8.07.0014 já se buscou bens do agravado/executado no Sisbajud e no Renajud, sendo todas infrutíferas, ou seja, o perigo de dano, não está configurado, pois, não há bens penhorados ou bloqueados. Em consulta àqueles autos verifico que o agravante solicitou a designação de audiência, para tentativa de acordo. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, se entender pertinente, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito